Tribunal: TJES
Processo: 5000087-05.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000087-05.2020.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO RENATO TELLES VASCONCELLOS

APELADO: Desconhecido e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. AUSÊNCIA DE MORADIA NO IMÓVEL. EXPLORAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA COM FINALIDADE EMPRESARIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 191 DA CF E ART. 1.239 DO CC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sergio Renato Telles Vasconcellos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES que julgou improcedente pedido declaratório de usucapião especial rural de imóvel com área de 158.240,18 m2. O apelante sustenta exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2003/2004, afirma preencher os requisitos legais, alega tornar a área produtiva por meio da empresa Sinergia Ambiental, composta majoritariamente por seus filhos, e junta certidões negativas de propriedade e recibo de quitação para comprovar boa-fé. O Município declarou ausência de interesse, o confrontante anuiu ao pedido e o Ministério Público manifestou ausência de interesse público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apelante comprovou o preenchimento dos requisitos da usucapião especial rural, previstos no art. 191 da Constituição Federal e no art. 1.239 do Código Civil, especialmente quanto à moradia no imóvel e à exploração produtiva por trabalho próprio ou familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião especial rural exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: área rural não superior a 50 hectares, posse por cinco anos ininterruptos e sem oposição, inexistência de outro imóvel e exploração produtiva por trabalho próprio ou familiar, tendo o possuidor na área sua moradia.

O apelante não comprova o requisito constitucional da moradia no imóvel, pois admite residir no Município de Vila Velha, em comarca diversa daquela onde situado o bem usucapiendo.

A exigência de residência no local visa proteger o pequeno produtor que fixa na terra seu lar e meio de subsistência, finalidade que não se compatibiliza com a manutenção de domicílio urbano em outra cidade.

A exploração da área por pessoa jurídica destinada à geração de energia fotovoltaica e ao processamento de resíduos caracteriza atividade empresarial de natureza industrial/comercial, incompatível com o conceito de trabalho próprio ou familiar exigido pela usucapião pro labore.

A utilização do imóvel como sede de empresa com finalidade mercantil e estrutura empresarial afasta o caráter de exploração agrária voltada à subsistência familiar direta, desvirtuando a finalidade constitucional do instituto.

A juntada de certidões negativas de propriedade em grau recursal não supre a ausência dos requisitos de moradia e exploração produtiva nos moldes constitucionais, que constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da usucapião especial rural.

A prescrição aquisitiva especial rural exige o integral cumprimento da função social da propriedade nos termos delimitados pelo constituinte, não se satisfazendo apenas com posse mansa e decurso do tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A usucapião especial rural exige, de forma cumulativa, a moradia do possuidor no imóvel e a exploração produtiva por trabalho próprio ou familiar.

A residência do possuidor em município diverso do imóvel usucapiendo afasta o requisito constitucional da moradia.

A utilização do imóvel por pessoa jurídica com finalidade empresarial industrial ou comercial descaracteriza a exploração pro labore exigida pelo art. 191 da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 191; CC, art. 1.239.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5000087-05.2020.8.08.0022

APELANTE
: SERGIO RENATO TELLES VASCONCELLOS

APELADOS
: ALECIO JOCIMAR FAVARO e MUNICIPIO DE IBIRACU

JUIZ: DR. GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado,
trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto por SERGIO RENATO TELLES VASCONCELLOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES, que julgou improcedente o pedido declaratório de usucapião rural.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta, em síntese: (i) que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel de 158.240,18 m2 desde 2003/2004, quando o adquiriu de José Felipe Dias como quitação de dívida; (ii) o preenchimento de todos os requisitos legais, comprovados por Ata Notarial e pela concordância expressa de todos os confrontantes e entes públicos; (iii) que a área é produtiva e cumpre sua função social, servindo de sede para a empresa Sinergia Ambiental, composta majoritariamente por seus filhos, o que garantiria o sustento familiar e o progresso da região através da geração de energia limpa e preservação ambiental; (iv) a juntada, nesta fase, de certidões negativas de propriedade dos cartórios de Ibiraçu e Vila Velha, comprovando não possuir outros imóveis; e (v) a apresentação de recibo de quitação histórico, obtido recentemente com os herdeiros do antigo possuidor, para corroborar a boa-fé e o
animus domini
.

O MUNICIPIO DE IBIRAÇU manifestou-se reiterando que não possui interesse na lide, visto que o imóvel não integra o patrimônio público. O recorrido ALECIO JOCIMAR FAVARO ratificou nada ter a opor ao pedido de usucapião.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por sua vez, declarou a ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em definir se o apelante logrou êxito em comprovar os requisitos específicos da usucapião especial rural, também denominada usucapião constitucional ou
pro labore
, previstos no art. 191 da Constituição Federal e no art. 1.239 do Código Civil.

Para a aquisição da propriedade por esta via excepcional, exige-se a cumulação de cinco requisitos: (a) posse de área rural não superior a 50 hectares; (b) prazo de 5 anos ininterruptos; (c) ausência de oposição; (d) não ser o possuidor proprietário de outro imóvel; e (e) tornar a terra produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia.

Analisando detidamente o acervo probatório, verifico que a pretensão recursal esbarra na ausência de dois requisitos cumulativos e indispensáveis: a moradia e a produtividade por trabalho pessoal ou familiar.

Quanto ao requisito da moradia, o texto constitucional é de uma clareza meridiana ao exigir que o usucapiente tenha na área a sua residência. Todavia, conforme apurado pelo Juízo
a quo
e admitido pelo próprio apelante, este reside no Município de Vila Velha, Comarca distinta de onde se localiza o imóvel usucapiendo.

A usucapião especial rural visa proteger o pequeno produtor que se fixa na terra, transformando-a em seu lar e meio de subsistência, o que não se coaduna com a situação de quem mantém domicílio urbano em outra cidade.

No que
se refere
à produtividade, o apelante argumenta que a terra cumpre função social por abrigar a sede da empresa "Sinergia Geração de Energia Limpa e Gerenciamento de Resíduos Ltda".

Ocorre que a exploração econômica da área por pessoa jurídica, com finalidade industrial/comercial (usina fotovoltaica e processamento de resíduos), desvirtua a finalidade da usucapião
pro labore
. O instituto constitucional destina-se ao labor agrário, voltado à exploração agrícola, pecuária ou extrativista que garanta o sustento direto do possuidor.

A utilização do imóvel por uma estrutura empresarial complexa, com funcionários e objetivos nitidamente mercantis, afasta o caráter de "trabalho de sua família" exigido pela norma.

Como bem asseverado na sentença recorrida, o instituto é vedado a pessoas jurídicas ou para fins estritamente empresariais que não envolvam a subsistência familiar direta na terra.

Por fim, embora o apelante tenha colacionado certidões negativas nesta fase recursal, tal providência torna-se inócua diante da fragilidade dos demais requisitos. A falta de fixação de residência no imóvel e a sua destinação a atividades industriais e comerciais são óbices intransponíveis ao reconhecimento da modalidade especial rural de usucapião.

Destarte, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor, uma vez que o direito à prescrição aquisitiva especial não se contenta apenas com a posse mansa e o transcurso do tempo, exigindo o cumprimento integral da função social da propriedade nos termos delimitados pelo constituinte.

Posto isto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.